Tribunal: TJMT
Processo: 1017496-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1017496-47.2020.8.11.0000
Vistos etc.
No ID 130643171 requisitei informações do Departamento de Depósitos Judiciais sobre a vinculação do valor depositado pela parte vencida Comércio de Produtos Alimentícios Todo Dia Ltda., correspondente aos honorários sucumbenciais fixados no acordão executado, equivalente a R$ 12.987,93 (doze mil novecentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos), sobrevindo a confirmação positiva por parte daquele Setor, conforme e-mail de resposta juntado no ID 130959662.
Os advogados da parte vencedora Vescovi e Companhia Ltda. e seu sócio Jeremias Vescovi informaram os dados bancários para a transferência, sendo:
SIMÕES SANTOS E NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOCACIA - CNPJ no 28.392.211/0001-36
Banco do Brasil (001)
Agência 0184-8
Conta Corrente 62.817-4
Relembro que além da Vescovi e Companhia Ltda. e seu sócio Jeremias Vescovi, também foi vencedor nesta Ação Rescisória João Francisco das Graças, que figura como terceiro interessado nesta fase processual (Certidão juntada no ID 124221081), haja vista o seu silêncio até o momento. De toda maneira, é necessário preservar a cota parte (1/3) de João Francisco.
Diante disso, procedo à expedição do Alvará Judicial correspondente a 2/3 (dois terços) do valor depositado a título de honorários sucumbenciais, cujos documentos seguem anexo a esta decisão.
Intime-se. Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo com as cautelas de praxe.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora